Tribunal: STJ
Processo: 0822361-46.2021.8.20.5001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2498876 - RN(2023/0378207-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
ADVOGADOS
: RODRIGO MENEZES DA COSTA CÂMARA - RN004909
FERNANDA FERNANDES DOS SANTOS - RN009243
PEDRO SOTERO BACELAR - PE024634
GREYCIANE MARIA PIRES LIRA - RN007735
HIPÓLITA MARIA PEREIRA DE MENEZES - RN016576
RAYANA PEDROSA RODRIGUES - RN016954
ROSSINY MEIRA VERAS FILHO - RN018935
DEBORA TARQUINIO TORRES - RN019327
NICOLLE EVELYN SOARES DIAS - RN018411
JOÃO FELIPE MELO LUCENA DE SOUSA - RN15744
NATHALIA CRISTINA TOLEDO SILVA - RN020951
MARIA IZABELA CARDOSO DE OLIVEIRA - RN021001
AGRAVADO
: AURILENE RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADOS
: RUDOLF DE LIMA GULDE - PE031300
DIOGO JOSE DOS SANTOS SILVA - PE035687
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DISSOCIAÇÃO ENTRE A DECISÃO
AGRAVADA E OS FUNDAMENTOS DO AGRAVO.
APLICAÇÃO
SÚMULA 284/STF.
POR ANALOGIA.
§ 1°, DO CPC. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
ART. 1.021,
1. Constatado que o agravo interno deixou de discutir objetiva e concretamente os
fundamentos pelos quais se deixou de conhecer do agravo em recurso especial, não
se pode conhecer do recurso, por aplicação do
§ 1°, do CPC.
art. 1.021,
2. Viola o princípio da dialeticidade a apresentação, no agravo interno, de fundamentos
dissociados do conteúdo da decisão agravada, aplicando-se, por analogia, a
Súmula 284/STF.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
07/04/2026
13/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55872121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 14/04/2026 17:09:10
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: 73b8431a-db6a-4558-8847-4c1a12d57c20

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55872121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 14/04/2026 17:09:10
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: 73b8431a-db6a-4558-8847-4c1a12d57c20

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2498876 - RN(2023/0378207-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
ADVOGADOS
: RODRIGO MENEZES DA COSTA CÂMARA - RN004909
FERNANDA FERNANDES DOS SANTOS - RN009243
PEDRO SOTERO BACELAR - PE024634
GREYCIANE MARIA PIRES LIRA - RN007735
HIPÓLITA MARIA PEREIRA DE MENEZES - RN016576
RAYANA PEDROSA RODRIGUES - RN016954
ROSSINY MEIRA VERAS FILHO - RN018935
DEBORA TARQUINIO TORRES - RN019327
NICOLLE EVELYN SOARES DIAS - RN018411
JOÃO FELIPE MELO LUCENA DE SOUSA - RN15744
NATHALIA CRISTINA TOLEDO SILVA - RN020951
MARIA IZABELA CARDOSO DE OLIVEIRA - RN021001
AGRAVADO
: AURILENE RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADOS
: RUDOLF DE LIMA GULDE - PE031300
DIOGO JOSE DOS SANTOS SILVA - PE035687
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DISSOCIAÇÃO ENTRE A DECISÃO
AGRAVADA E OS FUNDAMENTOS DO AGRAVO.
APLICAÇÃO
SÚMULA 284/STF.
POR ANALOGIA.
§ 1°, DO CPC. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
ART. 1.021,
1. Constatado que o agravo interno deixou de discutir objetiva e concretamente os
fundamentos pelos quais se deixou de conhecer do agravo em recurso especial, não
se pode conhecer do recurso, por aplicação do
§ 1°, do CPC.
art. 1.021,
2. Viola o princípio da dialeticidade a apresentação, no agravo interno, de fundamentos
dissociados do conteúdo da decisão agravada, aplicando-se, por analogia, a
Súmula 284/STF.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por UNIMED NATAL SOCIEDADE
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão singular da lavra da Ministra
Presidente do STJ que não conheceu do agravo em recurso especial, por identificar a
ausência da indicação do permissivo constitucional autorizador da interposição do
recurso especial, aplicando a
por analogia, ao entender que a
Súmula 284/STF,
deficiência de fundamentação não permite compreender adequadamente a
controvérsia, e o
II, do CPC (fls. 592-594).
art. 1.029,
Documento eletrônico VDA55553370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:55:31
Código de Controle do Documento: 4ab5eca8-77a7-43f6-9ec1-81b33facf39b

Nas razões do presente agravo interno (fls. 600-617), a agravante sustenta
que o recurso especial foi interposto com base no
III, “a” e “c”, apontando
art. 105,
violação do
§ 4o, da
e do
o, III, da
além de
art. 10,
Lei 9.656/98
art. 4
Lei 9.961/2000,
prequestionamento e dissídio (fls. 606-609). Defende que a jurisprudência do STJ
reconheceu a taxatividade, em regra, do rol da ANS, citando o
e o
REsp 1.733.013/PR
EREsp 1.886.929, e pede reconsideração da decisão agravada ou que seja a questão
submetida a julgamento colegiado.
Decorreu o prazo sem apresentação de impugnação (fl.630).
É o relatório.
VOTO
De plano, verifico que o agravo interno interposto não merece ser
conhecido, uma vez que a agravante não impugnou adequadamente a decisão
agravada.
Como apontado, a decisão ora agravada não conheceu do agravo em
recurso especial por deficiência de fundamentação do recurso especial, a impedir a
adequada compreensão da controvérsia, consubstanciada na ausência de indicação,
na petição recursal, das alíneas do
III, da Constituição Federal em que se
art. 105,
funda a irresignação da recorrente, com suporte no
II, do Código de
art. 1.029,
Processo Civil e incidência, por analogia, da
(fls. 592-594).
Súmula 284/STF
No presente agravo interno, contudo, a parte se limitou a apontar que o
recurso especial estaria fundado nas alíneas “a” e “c” do mencionado dispositivo
constitucional, sem buscar demonstrar que os argumentos apresentados na petição do
recurso especial seriam suficientes para permitir a adequada identificação do
permissivo constitucional autorizador da interposição do recurso. As demais alegações
contidas na petição do agravo interno consistiram em mera reiteração de argumentos
de mérito e em menção a precedentes, sem conexão lógica com os fundamentos da
decisão agravada. Não houve demonstração objetiva do cumprimento do requisito
formal que embasou o não conhecimento do agravo em recurso especial.
Observa-se, portanto, que não foram apresentados argumentos voltados a
impugnar objetiva e integralmente o capítulo único da decisão agravada, pois a parte
agravante não enfrentou o vício formal identificado, restringindo-se a apresentar
argumentos de mérito, dissociadas do conteúdo específico da decisão impugnada por
meio do agravo interno.
Este Tribunal tem entendimento consolidado no sentido de que é necessário
impugnar especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma se pretende, não
bastando apresentar alegações genéricas e superficiais ou discutir outras questões,
que não tenham sido objeto da decisão recorrida:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
Documento eletrônico VDA55553370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:55:31
Código de Controle do Documento: 4ab5eca8-77a7-43f6-9ec1-81b33facf39b

1. Em atenção aos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das
formas, admite-se a conversão de embargos de declaração em agravo interno
quando a pretensão declaratória denota nítido pleito de reforma por meio do
reexame de questão já decidida (art. 1.024, § 3o, do CPC).
2. Os recursos devem impugnar especificamente os fundamentos da decisão cuja
reforma é pretendida, não sendo suficientes alegações genéricas nem a reiteração
das razões de recursos anteriores.
3. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega
provimento.
(EDcl no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 1.568.256/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/9/2024,
4/9/2024.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO
FUNDAMENTO UTILIZADO NO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE
ORIGEM.
PRINCIPIO DA DIALETICIDADE.
III, DO
SÚMULA 83/STJ.
ART. 932,
CPC
DE
2.015.
IRRESIGNAÇÃO
GENÉRICA.
NÃO
CABIMENTO.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 182/STJ.
1. À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte
agravante infirmar pontualmente todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para negar seguimento ao reclamo, sob pena do não conhecimento do
agravo em recurso especial pela aplicação da Súmula 182/STJ.
2. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na origem
exige, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação específica a todos
os fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do apelo extremo (
e
Corte Especial,
EAREsp 701.404/SC, EAREsp 831.326/SP
EAREsp 746.775/PR,
Rel. p/ acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
, consoante
30/11/2018)
expressa previsão contida no
III, do CPC de 2.015 e
I, do RISTJ,
art. 932,
art. 253,
ônus da qual não se desincumbiu a parte insurgente, sendo insuficiente alegações
genéricas de não aplicabilidade dos óbices invocados. (...)
(AgInt no
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
AREsp n. 2.061.893/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
)
27/6/2022,
1/7/2022.

A apontada dissociação entre as razões do agravo interno, de um lado, e o
conteúdo da decisão agravada, de outro, a configurar clara violação do princípio da
dialeticidade, atrai a aplicação da Súmula 284 do STF, por analogia. A respeito da
inafastável necessidade de observância do mencionado princípio, consectário do
princípio do contraditório, e da necessidade de interação dialógica entre as partes e o
Estado-juiz, já decidiu este Tribunal:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RAZÕES DA INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL
NÃO COMBATIDAS NO AGRAVO INTERPOSTO. SÚMULA N. 182 DO STJ.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, não se conhece do
agravo em recurso especial que deixa de impugnar, de forma direta e objetiva, os
fundamentos da decisão agravada. Aplicação da Súmula n. 182 do Superior
Tribunal de Justiça.
2. O princípio da dialeticidade, consubstanciado no ônus da impugnação específica
das razões de inadmissibilidade do recurso especial está previsto nos arts. 21-E,
34, 253 e 255 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. No âmbito
Documento eletrônico VDA55553370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:55:31
Código de Controle do Documento: 4ab5eca8-77a7-43f6-9ec1-81b33facf39b

dessa discussão jurídica, impugnação específica, segundo a doutrina, diz respeito
à "explicitação dos elementos de fato e as razões de direito que permitam ao órgão
ad quem individuar com precisão o
ou o
error in iudicando
error in procedendo
alegados no recurso". Assim, a exigência de dialeticidade por parte do recorrente é
consectário do princípio do contraditório e da inafastável "interação dialógica" - na
expressão do Ministro Luís Felipe Salomão em seu voto no EREsp n. 1.424.404 -
entre as partes e o Estado-juiz, "revelando-se como a outra face da vedação do
arbítrio", pois, se o juiz não pode decidir sem fundamentar, "a parte não pode
criticar sem explicar".
3. A doutrina mais autorizada salienta que, "sem cotejar as alegações do recurso e
a motivação do ato impugnado, mostrar-se-á impossível ao órgão ad quem avaliar
o desacerto do ato, a existência de vício de juízo (
), o vício de
error in iudicando
procedimento (
) ou o defeito típico que enseja a declaração do
error in procedendo
provimento", de modo que "a motivação do recurso delimita a matéria impugnada
(art. 1.013,
), [sendo] essencial, portanto, à predeterminação da extensão e
caput
profundidade do efeito devolutivo [...], [além de] a falta da motivação prejudica[r] o
contraditório: desconhecendo as razões do recorrente, o recorrido não pode se
opor eficazmente à pretensão recursal".
4. O
parágrafo único, II, "a", do RISTJ dispõe que compete ao relator não
art. 253,
conhecer do agravo "que não tenha impugnado especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida", de modo que a Corte Especial, por ocasião do
julgamento dos EAREsps n.
n.
e n.
fixou a
701.404/SC,
746.775/PR
831.326/SP,
orientação de inafastabilidade do ônus do recorrente de impugnar especificamente
todos os fundamentos que levaram à inadmissão do recurso especial, ante a
impossibilidade de a decisão de inadmissibilidade do recurso especial, exarada
pela Corte de origem, ser decomposta em unidades elementares e autônomas do
dispositivo contido no provimento jurisdicional objeto do recurso.
5. Portanto, se a o mérito do agravo em recurso especial sequer pode ser
analisado porque o recorrente não impugnou todas os fundamentos da decisão
agravada, evidentemente não poderão ser analisadas as questões referentes ao
mérito do recurso especial, no caso, as teses de violação a dispositivos de lei
federal ventilados pela defesa. Isso porque, há relação de dependência entre o
mérito do agravo em recurso especial e o mérito do recurso especial, visto que
constatada relação de prejudicialidade entre as duas pretensões, de modo que o
julgamento da primeira delas (prejudicial) determinará o teor do julgamento da
segunda. (...)
(AgRg nos EDcl no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
AREsp n. 2.115.856/SC,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
22/4/2025,
2/7/2025.

A falta da devida impugnação da decisão agravada enseja o não
conhecimento do agravo interno, na linha do entendimento jurisprudencial pacífico
desta Corte. Nesse sentido é o
(relator Ministro Luis Felipe
EREsp n. 1.424.404/SP
Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe
.
20/10/2021,
17/11/2021)
Ademais, ainda que se pudesse superar a deficiência de fundamentação do
agravo interno e do recurso especial e considerar que o conteúdo deste permitiria
identificar que foi interposto com base nas alíneas "a" e "c" do
III, da
art. 105,
Constituição Federal, a análise da petição recursal (fls. 522-536) leva à constatação de
que a recorrente apenas indicou os dispositivos que teriam sido afrontados pelo
Documento eletrônico VDA55553370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:55:31
Código de Controle do Documento: 4ab5eca8-77a7-43f6-9ec1-81b33facf39b

Tribunal local e sustentou argumentos fático-jurídicos sobre o assunto, mas não cuidou
de cotejar suas alegações com o específico conteúdo do acórdão recorrido, de modo a
demonstrar como teriam sido as normas legais invocadas efetivamente ofendidas.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a simples menção
a dispositivos legais ou exposição do tratamento jurídico da matéria que se entende
correto, sem demonstração específica de como o acórdão recorrido teria violado cada
dispositivo não é suficiente para satisfazer as exigências constitucionais de
fundamentação vinculada do recurso especial:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR USO DE DOCUMENTO FALSO. TESE DE
CRIME IMPOSSÍVEL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
PRECISA
DE
DISPOSITIVO
LEGAL
VIOLADO.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A admissibilidade do recurso especial exige a indicação precisa dos dispositivos
legais federais que teriam sido violados ou que seriam objeto de dissídio
interpretativo, não sendo suficiente a mera citação de artigo de lei na peça recursal
ou a exposição do tratamento jurídico da matéria que o recorrente entende como
correto.
2. A menção
a leis federais, sem demonstração específica de como o
en passant
acórdão recorrido teria violado cada dispositivo, não supre a exigência
constitucional de fundamentação vinculada do recurso especial.
3. Incide, por analogia, a Súmula n. 284 do STF quando a deficiência na
fundamentação não permite a exata compreensão da controvérsia.
4. Agravo regimental improvido. (AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.895.699/GO,
Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
5/8/2025,
14/8/2025.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA COLETIVA.
EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. MEDIDA CAUTELAR.
AJUIZAMENTO.
MINISTÉRIO
PÚBLICO.
LEGITIMIDADE.
AUSÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO. SÚMULAS NS. 283 E
CARÁTER, ADEMAIS, PESSOAL.
284/STF.
DO CC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO ANTERIOR.
ART. 204
INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.
1. A simples menção a dispositivos legais não é suficiente para impugnar os
fundamentos do acórdão recorrido, haja vista que o especial é recurso de
fundamentação vinculada, que não se contenta com a mera demonstração de
indignação da parte, cabendo a esta demonstrar a efetiva violação da lei, como
ensinam os enunciados n. 283 e 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
2. "O Código Civil, em seu
caput, prevê, como regra, o caráter pessoal do
art. 204,
ato interruptivo da prescrição, haja vista que somente aproveitará a quem o
promover ou prejudicará aquele contra quem for dirigido (persona ad personam
)." (
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
non fit interruptio
REsp 1276778/MS,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe
3. "Os honorários
28/3/2017,
28/4/2017)
recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada
na origem e representam um acréscimo (o
fala em 'majoração') ao ônus
CPC/2015
estabelecido previamente, motivo por que na hipótese de descabimento ou na de
ausência de fixação anterior, não haverá falar em honorários recursais."
(
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
AREsp 1.050.334/PR,
julgado em
DJe de
.
28/3/2017,
3/4/2017)
Documento eletrônico VDA55553370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:55:31
Código de Controle do Documento: 4ab5eca8-77a7-43f6-9ec1-81b33facf39b

4. Agravo interno parcialmente provido. (AgInt no
relatora
REsp n. 1.674.473/DF,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
11/9/2018,
18/9/2018)

Por fim, saliento que a recorrente limitou-se a transcrever partes de julgado
invocado como paradigma, sem efetuar cotejo analítico, muito menos comprovar a
similitude entre os fatos examinados em cada um dos casos. Deixou, assim, de cumprir
o disposto no
§ 1° do Código de Processo Civil e no
§ 1 ° do
art. 1.029,
art. 255,
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
Desse modo, evidencia-se que, mesmo se fosse possível superar a
deficiência de fundamentação apontada na decisão objeto do agravo interno - o que
não se verifica - outras razões de igual relevância impediriam que se conhecesse do
recurso especial.
Imperioso concluir, portanto, que a exigência constante do
§ 1o,
art. 1.021,
do Código de Processo Civil não foi cumprida, o que conduz à inviabilidade do agravo
interno.
Em face do exposto, não conheço do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55553370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:55:31
Código de Controle do Documento: 4ab5eca8-77a7-43f6-9ec1-81b33facf39b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.498.876 / RN
Número Registro: 2023/0378207-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08223614620218205001 8223614620218205001
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
ADVOGADOS : RODRIGO MENEZES DA COSTA CÂMARA - RN004909
FERNANDA FERNANDES DOS SANTOS - RN009243
PEDRO SOTERO BACELAR - PE024634
GREYCIANE MARIA PIRES LIRA - RN007735
HIPÓLITA MARIA PEREIRA DE MENEZES - RN016576
RAYANA PEDROSA RODRIGUES - RN016954
ROSSINY MEIRA VERAS FILHO - RN018935
DEBORA TARQUINIO TORRES - RN019327
NICOLLE EVELYN SOARES DIAS - RN018411
JOÃO FELIPE MELO LUCENA DE SOUSA - RN15744
NATHALIA CRISTINA TOLEDO SILVA - RN020951
MARIA IZABELA CARDOSO DE OLIVEIRA - RN021001
AGRAVADO
: AURILENE RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADOS : RUDOLF DE LIMA GULDE - PE031300
DIOGO JOSE DOS SANTOS SILVA - PE035687
Documento eletrônico VDA55855385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:02:30
Código de Controle do Documento: d3f67591-e63e-4a19-8df3-a227b1257a4a

ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
ADVOGADOS : RODRIGO MENEZES DA COSTA CÂMARA - RN004909
FERNANDA FERNANDES DOS SANTOS - RN009243
PEDRO SOTERO BACELAR - PE024634
GREYCIANE MARIA PIRES LIRA - RN007735
HIPÓLITA MARIA PEREIRA DE MENEZES - RN016576
RAYANA PEDROSA RODRIGUES - RN016954
ROSSINY MEIRA VERAS FILHO - RN018935
DEBORA TARQUINIO TORRES - RN019327
NICOLLE EVELYN SOARES DIAS - RN018411
JOÃO FELIPE MELO LUCENA DE SOUSA - RN15744
NATHALIA CRISTINA TOLEDO SILVA - RN020951
MARIA IZABELA CARDOSO DE OLIVEIRA - RN021001
AGRAVADO
: AURILENE RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADOS : RUDOLF DE LIMA GULDE - PE031300
DIOGO JOSE DOS SANTOS SILVA - PE035687
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/04/2026
13/04/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55855385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:02:30
Código de Controle do Documento: d3f67591-e63e-4a19-8df3-a227b1257a4a